Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1o II, “b” DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da negativa de cobertura de indenização securitária.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação de ID 78434949 que comprova sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 78279373).
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não é o caso de prescrição, diante da conduta protelatória da recorrida. No mérito, afirma que é devida a cobertura securitária diante do cancelamento da viagem. Pede, assim, a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se à definição acerca da exigibilidade do pagamento de indenização securitária em ação ajuizada dois anos após a ciência inequívoca do indeferimento do sinistro, à luz da ocorrência da prescrição ânua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Conforme o disposto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, a pretensão de recebimento de indenização securitária submete-se ao prazo prescricional de um (1) ano, cujo termo inicial, conforme orientação pacífica da jurisprudência, corresponde à data da ciência inequívoca do segurado acerca do fato gerador da pretensão, notadamente a negativa de cobertura pela seguradora. Ressalte-se, contudo, que o pedido administrativo de pagamento da indenização tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora, entendimento consolidado na Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Encerrado o procedimento administrativo, o prazo volta a fluir integralmente. A lei não prevê forma específica para que ocorra a comunicação dos atos relativos ao seguro pessoal, de modo a ser livre a estipulação entre as partes sobre como ela ocorrerá.
7. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora teve ciência inequívoca da negativa de cobertura em 20/07/2022, marco a partir do qual foi retomada a contagem do prazo prescricional ânuo. Todavia, a ação judicial somente foi ajuizada em 10/06/2025, quando já transcorrido lapso temporal superior a dois anos e dez meses, muito além do prazo legalmente previsto.
8. Assim, inexistindo qualquer causa legal de interrupção ou nova suspensão do prazo prescricional após a comunicação da negativa administrativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, o que obsta a análise do mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sentença que se reforma para pronunciar a prescrição da pretensão de indenização securitária.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão da requerente, nos termos do CCB 206, §1o, II, “b”, já que entre a ciência da decisão que negou o pedido administrativo de pagamento de indenização securitária e o ajuizamento da demanda, transcorreu mais de um ano.
10. Sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.